Tribunal: STF
Processo: HC 230518
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CPP. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM: PREJUDICADO. PEDIDO PRINCIPAL: LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 743.971/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Caçador/SC, foi absolvido da imputação do crime do art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de fogo, tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima).



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu-lhe provimento, anulando a sentença absolutória, por reputá-la manifestamente contrária às provas dos autos, e determinando a realização de novo julgamento.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator indeferido o pedido liminar e, na sequência, rejeitado os embargos de declaração.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a impossibilidade de anulação de decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, quando fundamentada no quesito genérico. Dizem ser viável  aos jurados absolverem o réu, independentemente das teses arguidas pela defesa. Apontam o desrespeito à soberania dos veredictos — art. 5º, inc. XXXVIII, al. “c”, da CRFB. Ressaltam que a nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi designada para o dia 28/07/2023.



    6. Pretendem, em sede liminar, a suspensão do processo na origem, impedindo-se a realização de nova sessão de julgamento, até a análise do pedido liminar formulado no Habeas Corpus nº 224.590/SC, em tramitação nesta Suprema Corte, ou do Habeas Corpus nº 743.971/SC, no STJ. Pedem, no mérito, o restabelecimento da decisão absolutória.



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, registro que concedi a liminar pleiteada pela defesa no Habeas Corpus nº 224.590/SC, a fim de “determinar a suspensão da realização da Sessão do Júri, considerado o processo nº 0005818-24.2018.8.24.0012/SC, em curso na Vara Criminal da Comarca de Caçador/SC, até o julgamento de mérito desta impetração”. A decisão foi publicada em 26/07/2023 e referendada pela Segunda Turma desta Corte, por unanimidade, na Sessão Virtual encerrada em 21/08/2023. 



    8. Em consulta ao site do STJ, verificou-se que, ante a referida decisão, o Ministro Relator do Habeas Corpus nº 743.971/SC, em tramitação naquele Tribunal, determinou o arquivamento do feito, cujo trânsito em julgado foi certificado em 09/08/2023.



    9. Sendo assim, fica prejudicado o pedido liminar de suspensão do processo na origem.



    10. Quanto ao pedido principal, de restabelecimento da decisão por meio da qual o paciente foi absolvido, trata-se de reiteração da pretensão formulada no Habeas Corpus nº 224.590/SC, de minha relatoria, o qual está pendente de julgamento.



    11. Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.” (HC nº 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29/09/2017, p. 23/10/2017).



    12. Constatada a litispendência, portanto, esta impetração deve ser extinta sem resolução do mérito. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litispendência entre o HC 92.181 e o HC 99.631, impõe-se a extinção do último, sem julgamento do mérito. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 99.631-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 26/04/2011, p. 10/05/2011).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – REITERAÇÃO DE PEDIDO – INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO – TÍPICA HIPÓTESE CONFIGURADORA DE LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DO RECURSO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À PRETENSÃO DEDUZIDA NESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 182.249-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Reiteração de pedido anterior. Supressão de instância. Crime continuado. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar especificamente o seguinte fundamento do acórdão recorrido: ’no pedido formulado na inicial destes autos havia litispendência – conclusão, a propósito, nem sequer impugnada nas razões dos presentes embargos. Portanto, a motivação do decisum é suficiente para embasar sua conclusão, inexistindo o vício alegado, pois omissa é a manifestação jurisdicional que deixa de apreciar requerimento ou pedido formulado pela parte, desde que ultrapassado o juízo de admissibilidade’. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pela instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância. 4. O acolhimento da tese defensiva acerca do reconhecimento do crime continuado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 211.593-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 217.368-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator